Tribunal: TJSP
Processo: 1046765-62.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de Inexigibilidade do Crédito Tributário cumulada com Repetição de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de Inexigibilidade do Crédito Tributário cumulada com Repetição de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recursos oficial e voluntário da Municipalidade parcialmente providos.